Tribunal: TJES
Processo: 5015063-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015063-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM.
MANUTENÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PROVIDO. 1.
A
relação jurídica entre as partes estava disciplinada pelo
contrato de prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas
, firmado em 23/08/2022, pelo prazo de 60 meses, sendo que as partes já mantinham relação jurídica anterior iniciada há pouco mais de uma década.
2.
A agravada, justificando a necessidade de garantir direito dos consumidores,
pretende prolongar a relação contratual não mais desejada pela agravante. Todavia, a
garantia prevista no referido diploma está direcionada aos beneficiários do plano de saúde,
o que não é o caso dos autos.
3.
Assim, uma vez que a agravante observou a previsão contratual quanto à rescisão, não há que se falar em manutenção compulsória do vínculo contratual,
sob pena de violar o princípio da autonomia privada.
4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015063-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES16344-A
AGRAVADO: LABCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO SAVIAN BATISTELLA - RS85046

VOTO

Conforme relat
ado, trata-se
de agravo de instrumento
interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
formulado na origem, a fim de obstar e/ou suspender os efeitos do ato de rescisão do contrato firmado entre as partes, mantendo o convênio de prestação de serviços laboratoriais pela LABCENTER Laboratório de Análises Clínicas LTDA, ora agravado.

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta, em síntese, que (i) há cláusula expressa no contrato permitindo a rescisão,
“a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio à parte denunciada, escrito e protocolado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, livres de qualquer penalidade, multa, indenização ou compensação para a parte denunciante.”
; (ii) não há presunção de que o contrato discutido abarca as três filiais citadas na inicial, até porque as ditas filiais na cidade de Águia Branca e São Domingos do Norte possuem CNPJs diferentes
da filial
de São Gabriel da Palha, ora agravada; (iii)
não procede a alegação de que as cidades de São Domingos do Norte e Águia Branca ficarão sem prestador, tendo em vista que as respectivas filiais sequer possuíam contratação com a Unimed; e (iv) não é possível e tampouco legítimo que a agravada, condição de laboratório credenciado, invoque a suposta inobservância dessas normas para pretender a manutenção de seu credenciamento, eis que não lhe é dado defender interesses alheios em nome próprio.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a relação jurídica entre as partes estava disciplinada pelo
contrato de prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas
, firmado em 23/08/2022, pelo prazo de 60 meses, sendo que as partes já mantinham relação jurídica anterior iniciada há pouco mais de uma década.

A cláusula 9.1, alínea “a”, do referido contrato, dispõe que o termo poderá ser rescindido, entre outras hipóteses,
“a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio à parte denunciada, escrito e protocolado com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias, livres de qualquer penalidade, multa, indenização ou compensação para a parte denunciante.”
.

Por meio da notificação enviada na data de 05/10/2023, entregue no dia seguinte, a agravante notificou a agravada informando o interesse na rescisão contratual a partir de 01/12/2023, a fim de respeitar o prazo de 45 dias previsto no contrato.

A agravada, no entanto, sustentou que o descredenciamento viola o disposto no art. 17, caput, da Lei nº 6.656/1998, segundo o qual deve ser respeitada a equivalência do ponto de vista técnico/qualitativo entre o substituído e o substituto,
nos seguintes termos:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º deste Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

A agravada, justificando a necessidade de garantir direito dos consumidores,
pretende prolongar a relação contratual não mais desejada pela agravante. Todavia, a
garantia prevista no referido diploma está direcionada aos beneficiários do plano de saúde,
o que não é o caso dos autos.

Assim, uma vez que a agravante observou a previsão contratual quanto à rescisão, não há que se falar em manutenção compulsória do vínculo contratual,
sob pena de violar o princípio da autonomia privada.

A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO.

1. Em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, o aresto recorrido concedeu antecipação da tutela para manter o vínculo contratual entre as partes, apesar da notificação de rescisão unilateral.

2. Se o órgão jurisdicional antecipa os efeitos da tutela e, apesar da exigência de prova inequívoca, assegura o direito da parte autora de provar as alegações ventiladas na inicial, incorre em ofensa ao art. 273 do Código de Processo Civil.

3. Nas relações jurídicas paritárias, havendo manifestação de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário, em regra, impor a sua continuidade, sob pena de ofensa ao art. 473, caput, do Código Civil de 2002.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.517.201/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 15/5/2015.)

Do exposto,
conheço e
dou
provimento
ao recurso
para, confirmando a decisão de ID 6940764,
reformar a decisão recorrida e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12/03/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.